Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-12.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001454-12.2015.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DURVALINO FELIX DE MELLO EMBARGADO: DEUSENI SANTOS DE MELO, CELIA REGINA SANTOS DE MELLO, CELMA REJANE SANTOS DE MELLO, CLAUDIO RENATO SANTOS DE MELO D E C I S Ã O DURVALINO FELIZ DE MELLO opõe embargos de declaração em face do acórdão de ID 32352278, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ABERTURA DA SUCESSÃO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. ‘3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente demonstração que a parte autora possui condições de custear os gastos processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. ( )’ (Acórdão 1181073, 00248763720168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ‘( ) O direito real de habitação conferido pelo Código Civil de 2002 à viúva sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens do casamento (art. 1.831 do CC/02), não alcança as sucessões abertas na vigência da legislação revogada (art. 2.041 do CC/02). ( ) (REsp 1204347/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 02/05/2012)’. 2.1. Hipótese em que o ex-conjuge e a de cujus eram casados sob o regime de separação de bens, circunstância que, sob a égide do Código Civil de 1916, suficiente para afastar a possibilidade de reconhecimento de direito real de habitação a cônjuge supérstite, dado que o art. 1.611, §2o de referido diploma legal somente o assegurava ao cônjuge casado sob o regime da comunhão universal. 2.2. Ainda que assim não fosse, também sob a égide do Código Civil de 2002 e nos termos do art. 1830, ‘Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos ( )’ 2.3. E segundo o próprio ex-conjuge, separou-se de fato da de cujus em 1984, deixando, inclusive, de residir no imóvel inventariado. Além disto, constituiu novo relacionamento em 1986, período em que adquiriu outro imóvel. 3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da impugnação à gratuidade de justiça, que se apresenta regular dentro da perspectiva do meeiro apelado. 4. Recurso conhecido e provido”. Conforme alegado pelo embargante, opostos os presentes embargos de declaração “em face do acórdão e tão somente por conta dos honorários advocatícios que não foram majorados” (ID 32712459). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 31910290). É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC, o recurso deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Ou seja, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão embargada. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. No entanto e como se viu das razões acima transcritas, nenhuma indicação relativa a vícios autorizadores de manejo de embargos de declaração. Limitou-se a requerer a majoração dos honorários advocatícios assim expressamente definidos no acórdão ora embargado: “Recurso provido e sem condenação na origem, não há falar em majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC)”. Em última análise, o que o embargante pretende é o rejulgamento da causa para que a verba honorária seja majorada, fim para o qual o presente recurso não se presta. Evidente a irregularidade formal. No sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora